Tribunal: STF
Processo: RE 1043246
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção de emolumentos. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, em razão de se tratar de mandado de segurança.